Tribunal: TJPA
Processo: 0807919-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807919-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO AUGUSTO PINTO MORENO DA SILVA ALVES

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DEPÓSITO DE QUANTIA INCONTROVERSA E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS E DEMAIS ENCARGOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Em análise perfunctória, impossível se averiguar a suscitada abusividade contratual em relação às taxas de juros e demais encargos bancários pactuados, cujo reconhecimento depende de instrução probatória.

2. I
nexistente a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, deve ser mantido o
decisum
denegatório da tutela antecipada por estarem ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO AUGUSTO PINTO MORENO DA SILVA ALVES em face de decisão proferida pelo juízo da 9
ª vara cível e empresarial de Belém que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação Revisional de Contrato (Processo n° 0836292-56.2020.8.14.0301), movida contra
BANCO GMAC S.A.

Entendeu o juízo
a quo
(ID 18344365), que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, sob os seguintes termos:

[...] Os requisitos para a concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/15).

Nesse sentido, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que a única prova constante dos autos que reforça as alegações do autor é um cálculo realizado através de contador particular, o qual é prova unilateralmente produzida e cujo conteúdo não pode ser avaliado sumariamente por este Juízo.

Ora, o requerente questiona cláusulas contratuais que foram livremente pactuadas pelas partes e que estão em consonância com a atual jurisprudência do STJ, não se vislumbrando, a princípio, abusividade, o que será apurado posteriormente no curso da instrução.

Não bastasse, as taxas de juros são fiscalizadas pelo Banco Central com vistas a controlar o consumo e a inflação, pelo que não pode o interesse particular sobrepor-se ao interesse coletivo, sobretudo quando não comprovou na inicial o desacordo entre a taxa média de mercado e a cobrada.

Sabe-se, também, que este não é um serviço necessário, portanto, cabia ao consumidor a opção da compra e a verificação de taxa menor existente no mercado, sendo certo que lhe foi dada a oportunidade de analisar os termos do contrato por ele assinado, tendo o autor ciência do valor das prestações fixas.

Impossível, pois, a concessão de liminar para que o juízo neste momento processual revise as cláusulas contratuais e imponha à requerida que aceite o pagamento de parcela de R$ 1.070,48, inferior à contratada, de modo que não se pode ignorar os termos do contrato celebrado entre as partes.

Da mesma forma, indefiro os pedidos para que a requerida se abstenha de efetuar inscrição nos cadastros de proteção creditórios, uma vez que tal fato decorre do exercício de um direto regular do credor, limitável apenas no que ilegal e abusivo, não havendo nada nos autos que comprove nesta fase processual tais condições. Assim, falta ao autor a probabilidade do direito, de modo que, respaldada no que preceitua o art. 300, do CPC/15, indefiro os pedidos de tutela provisória.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Autor, ora Agravante, afirma a abusividade dos encargos constantes no contrato de financiamento de veículo, alegando que resta evidente a probabilidade do direito na medida em que sua pretensão teria amparo em decisões de recursos repetitivos, no Código de Defesa do Consumidor, bem como nas planilhas apresentadas em juízo, que denotam a onerosidade excessiva a que foi submetido na celebração do negócio jurídico (ID 3435364).

Afirma estar presente o
periculum in mora
, ante o cenário caótico causado pela pandemia e por ser motorista de aplicativo, tendo adquirido o carro com o intuito de utilizá-lo como instrumento de trabalho.

Ao final, o Agravante pugnou pela reforma do ato decisório para que seja autorizado o depósito judicial da quantia incontroversa de sua parcela contratual mensal e para que seja determinado que o requerido se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou de efetuar quaisquer cobranças indevidas pertinentes ao valor controverso.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3536921), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Banco Agravado apresentou contrarrazões (ID 3873656), defendendo resumidamente a ausência de abusividade contratual e requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de tutela provisória para que fosse autorizado o depósito judicial do valor incontroverso da parcela financiada pelo Autor/Agravante (R$ 1.070,48), bem como para impedir que o Banco réu/Agravado se abstivesse de protestar ou de efetuar cobrança do saldo discutido na lide.

O Recorrente aduz a abusividade das taxas de juros pactuadas, quando comparadas com as taxas médias de mercado aplicadas, à época, pelo Banco Central, além de afirmar a ilegalidade na incidência de outros encargos bancários (Tarifa de Cadastro, IOF, “despesas”, etc) que, somados, denotam a onerosidade excessiva a que foi submetido na celebração do contrato.

Entretanto, razão não lhe assiste neste momento processual.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2° A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito se enlaça ao reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais com a estipulação de juros remuneratórios em percentual acima da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil - BACEN.

Todavia, em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da efetiva ilegalidade contratual apontada.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que, dependendo do caso concreto, as taxas de juros remuneratórios podem ser consideradas abusivas, porém o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
[1]
.

Desse modo, a Corte Superior vem entendendo
[2]
que somente serão abusivos os juros remuneratórios superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média dos juros aplicadas no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, conclusão esta que não é possível se aferir em juízo de cognição sumária.

Ademais, compulsando os autos, vejo que o próprio Agravante admite a possibilidade de cobrança de encargos como seguro, IOF e Taxa de Cadastro, questionando tão somente a suposta venda casada dos serviços, o que, a meu ver, demanda análise sob o crivo do contraditório.

Portanto, entendo inexistente, nesta fase processual, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Consequentemente, o decisum denegatório da tutela antecipada deve ser mantido por estarem ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

3. Parte dispositiva:

Ante
o exposto, conheço o Agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter a decisão vergastada em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS,Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,Julgado em 20/08/2015,DJE 11/09/2015;

AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS,Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,Julgado em 05/05/2015,DJE 19/05/2015; AgRg no AREsp 564360/RS,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,Julgado em 24/02/2015,DJE 05/03/2015; AgRg no AREsp 259816/SC,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 07/08/2014,DJE 19/08/2014; AgRg no AREsp 432059/MS,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,Julgado em 11/02/2014,DJE 13/03/2014

[2]
(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Belém, 17/12/2021